Tribunal: STJ
Processo: 0013955-23.2019.8.19.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685086 - RJ (2024/0246309-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES SOARES
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS -
RJ037421
EDUARDO RAMOS FRANCESCHI DE QUEIROZ -
RJ189971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
INTERES.
: DAIENE VLIESE SILVA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DA SILVA - RJ021744
JOÃO BOSCO WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS -
RJ037421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o óbice da Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por diversos delitos, com pena
redimensionada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O
recurso especial alegou inépcia da denúncia e requereu absolvição, mas foi
inadmitido por óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e falta de cotejo analítico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo impugnou
de maneira específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ exige que o agravo em recurso especial
impugne especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA50151082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 41d766d5-a685-4558-9bab-e28b3dbddd5c

5. O agravante não debateu de maneira adequada e suficiente as
razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial, limitando-se a alegações genéricas.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
empregados pela Corte de origem obsta o conhecimento do agravo em
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de maneira específica
e fundamentada todos os fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de
incidência da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no
AREsp 2.225.453/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 07.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 41d766d5-a685-4558-9bab-e28b3dbddd5c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2685086 - RJ (2024/0246309-
3)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES SOARES
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS -
RJ037421
EDUARDO RAMOS FRANCESCHI DE QUEIROZ -
RJ189971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
INTERES.
: DAIENE VLIESE SILVA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DA SILVA - RJ021744
JOÃO BOSCO WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS -
RJ037421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o óbice da Súmula 182 do STJ.
2. O agravante foi condenado por diversos delitos, com pena
redimensionada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O
recurso especial alegou inépcia da denúncia e requereu absolvição, mas foi
inadmitido por óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e falta de cotejo analítico.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50203771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: e8af27a7-4157-4de2-bd98-5634de8fbfe4

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo impugnou
de maneira específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ exige que o agravo em recurso especial
impugne especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão,
sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
5. O agravante não debateu de maneira adequada e suficiente as
razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial, limitando-se a alegações genéricas.
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
empregados pela Corte de origem obsta o conhecimento do agravo em
recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de maneira específica
e fundamentada todos os fundamentos da decisão de inadmissão, sob pena de
incidência da Súmula 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPP, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgRg no
AREsp 2.225.453/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 07.03.2023.
RELATÓRIO
Em agravo interposto por Adriano Rodrigues Soares contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, examina-se inadmissão de recurso
especial, sob o fundamento da inviabilidade do reexame de fatos e provas, conforme
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça; além da conformidade da decisão recorrida
Documento eletrônico VDA50203771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: e8af27a7-4157-4de2-bd98-5634de8fbfe4

com a jurisprudência da Corte Superior, nos termos da Súmula 83; e falta de cotejo
analítico com o acórdão paradigma (e-STJ fls. 3413-3427).
O agravante foi condenado, em primeiro grau, a 12 (doze) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-
multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 2, § 3°, da Lei n. 12.850/2013, artigos
171, 180, caput (três vezes), 297 (inúmeras vezes), todos do Código Penal e artigo 16 da
Lei n. 10.826/2003, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, em razão de fatos
praticados em data não precisada, mas durante o ano de 2018.
A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, mas a pena foi redimensionada para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 150 (cento e cinquenta) dias-multa. O acórdão consignou a presença de provas
suficientes de autoria e materialidade, afastando a alegação de inépcia da denúncia (e-
STJ fls. 2955-2994).
O recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, alegou violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando a inépcia
da denúncia. Requereu, ainda, a absolvição (e- STJ fls. 3363-3367).
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em razão dos óbices das
Súmula 7 e 83 do STJ; bem como da falta de cotejo analítico (e-STJ fls.3413-3427).
Na petição do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 3464-3470), o agravante
busca impugnar os fundamentos da decisão de inadmissão. Sustentou a desnecessidade
de reexame de fatos e provas. Argumentou que a decisão recorrida não seguiu os
precedentes da Corte Superior.
O Ministério Público Federal (e-STJ fls. 3490-3492) manifestou-se pelo não
conhecimento do agravo.
Em decisão monocrática, o agravo em recurso especial não foi conhecido, sob
o óbice da Súmula 182 (e-STJ fls. 3497-3501).
Sobreveio agravo regimental, no qual a defesa reitera as teses declinadas, e
argumenta pela não incidência da Súmula 182 (e-STJ fls. 3524-3532).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50203771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: e8af27a7-4157-4de2-bd98-5634de8fbfe4

O agravo regimental é tempestivo e impugna os fundamentos da decisão
recorrida.
Não foram, contudo, trazidos novos argumentos capazes de afastar a
conclusão a que se chegou quando da análise inicial.
A colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que "a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. (...) A decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
(EAREsp
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais"
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, redator para acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das egrégias Turmas
Criminais desta Corte, como se nota a partir dos acórdãos que consignam que "a falta de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo
(AgRg no AREsp
único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia"
2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita
7/3/2023
13/3/2023
Vaz, Sexta Turma, julgado em
).
14/2/2023
Conforme orientação consolidada nesta colenda Corte, o agravo em recurso
especial deve impugnar, de maneira específica e fundamentada, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem (art. 932, III, CPC e Súmula n. 182
do STJ). A ausência dessa impugnação caracteriza violação ao princípio da dialeticidade
e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Ademais, alegações genéricas ou mera
reprodução das razões do recurso especial não satisfazem o ônus argumentativo exigido
para a superação da decisão agravada.
No caso em análise, o principal óbice apontado pelo tribunal de origem
quando da inadmissão do recurso especial diz com a necessidade de revolvimento do
contexto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA50203771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: e8af27a7-4157-4de2-bd98-5634de8fbfe4

E, nos termos da jurisprudência deste egrégio Superior Tribunal, "[p]ara
afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a parte recorrente deve demonstrar, de forma clara
e objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação hábil, a desnecessidade de
reexame de fatos e provas para a aferição de violação de dispositivo de lei federal"
(AgRg no AREsp n. 1.823.881/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJede
).
20/4/2021
26/4/2021
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, notadamente a incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ e a não comprovação de
dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante apresentou impugnação
específica e suficiente para afastar os fundamentos da decisão agravada, especialmente no
que tange à incidência das Súmulas 7 e 518 do STJ.
3. Outra questão em discussão é a alegação de violação à Súmula Vinculante 11 do STF, em
razão do uso de algemas sem justificativa, e a nulidade da busca veicular por ausência de
justa causa e fundada suspeita.
III. Razões de decidir
4. O agravante não apresentou argumentos novos ou específicos capazes de infirmar a
decisão agravada, mantendo-se incólumes os fundamentos relativos à incidência das
Súmulas 7 e 518 do STJ.
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao requisito de
dialeticidade recursal, conforme exigido pelo art. 932 do CPC/2015 e pela Súmula 182 do
STJ.
6. A ausência de cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados
confrontados inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial alegado.
7. O recurso especial não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado
sumular, conforme a Súmula 518 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não
atende ao requisito de dialeticidade recursal exigido pelo art. 932 do CPC/2015. 2. O
recurso especial não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado sumular,
conforme a Súmula 518 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CR
/1988, art. 105, III, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1789363/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
02/02/2021
1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
22/2/2022
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma,
julgado em
.
8/3/2022
Documento eletrônico VDA50203771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: e8af27a7-4157-4de2-bd98-5634de8fbfe4

(AgRg no AREsp n. 2.814.725/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
20/5/2025
28/5/2025

O agravante, no caso posto, não debateu, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, não
bastando, para tanto, deduzir genericamente a impossibilidade de incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
A ausência de impugnação adequada dos fundamentos empregados pela Corte
de origem para impedir o trânsito do recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
cujo único propósito é demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão de
inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação específica de cada um deles.
Incide, por analogia, a Súmula 182 do STJ, segundo a qual: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
Um acréscimo em relação ao pleito de absolvição: o recorrente nem sequer
indica, na petição de recurso especial, qual seria o dispositivo legal violado a amparar a
pretensão de absolvição.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50203771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:37:48
Código de Controle do Documento: e8af27a7-4157-4de2-bd98-5634de8fbfe4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0246309-3
AREsp 2.685.086 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00139552320198190004 139552320198190004 202424700769
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES SOARES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DA SILVA - RJ021744
JOÃO BOSCO WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS - RJ037421
EDUARDO RAMOS FRANCESCHI DE QUEIROZ - RJ189971
JOAO GABRIEL FERREIRA WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS -
RJ184168
AGRAVANTE
: DAIENE VLIESE SILVA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DA SILVA - RJ021744
JOÃO BOSCO WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS - RJ037421
EDUARDO RAMOS FRANCESCHI DE QUEIROZ - RJ189971
JOAO GABRIEL FERREIRA WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS -
RJ184168
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: JULIO CESAR OLIVEIRA LOPES FAUSTO
CORRÉU
: CAROLINE PEREIRA RIBEIRO
CORRÉU
: THALLES BORGES ALVES
CORRÉU
: AMAURY DA CUNHA OLIVEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO RODRIGUES SOARES
ADVOGADOS
: JOÃO BOSCO WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS - RJ037421
EDUARDO RAMOS FRANCESCHI DE QUEIROZ - RJ189971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DAIENE VLIESE SILVA
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR DA SILVA - RJ021744
JOÃO BOSCO WON-HELD GONÇALVES DE FREITAS - RJ037421
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
C5422455510:1119083980@
2024/0246309-3 - AREsp 2685086 Petição : 2025/0067762-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:19:00
Código de Controle do Documento: D5EC9B85-264A-48C6-88D3-4EF46BFEA279

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0246309-3
AREsp 2.685.086 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455510:1119083980@
2024/0246309-3 - AREsp 2685086 Petição : 2025/0067762-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:19:00
Código de Controle do Documento: D5EC9B85-264A-48C6-88D3-4EF46BFEA279